Tribunal: TJMT
Processo: 1008769-05.2025.8.11.0007
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-07-02
Data de publicação: 2026-07-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1008769-05.2025.8.11.0007
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[MARCIELI ALVES DA SILVA - CPF: 056.676.011-84 (RECORRENTE), FERNANDO FERRO FRAILE - CPF: 046.919.571-11 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA - CNPJ: 15.023.906/0001-07 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WALTER PEREIRA DE SOUZA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão:
GABINETE 1 - 1ª TURMA RECURSAL.

Recurso
Nº:
1008769-05.2025.8.11.0007.

Origem
:
JUIZADO ESPECIAL DE ALTA FLORESTA.

Recorrente
:
MARCIELI ALVES DA SILVA.

Recorrido
:
MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA.

Relator:
Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de julgamento:
02 a 06/07/2026
(PLENÁRIO VIRTUAL
).

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. RECURSO INOMINADO. BLOQUEIO INDEVIDO DE VALORES EM CONTA BANCÁRIA POR ERRO EM PENHORA VIA SISBAJUD. DANO MORAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE LESÃO A DIREITOS DA PERSONALIDADE. MERO ABORRECIMENTO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso interposto contra sentença que julgou improcedente pedido de indenização por danos morais decorrente do bloqueio de R$ 314,40 em conta bancária da autora, ocasionado pela indicação equivocada de seu CPF em pedido de penhora eletrônica formulado pelo município em execução fiscal movida contra terceira pessoa.

2.

A recorrente sustenta que o dano moral é presumido, que o valor era indispensável à sua subsistência, que a indisponibilidade perdurou por quase 50 dias e que houve demora injustificada do ente público em providenciar o desbloqueio.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3.

Há duas questões em discussão: (i) definir se o bloqueio indevido de valores em conta bancária, decorrente de erro administrativo em pedido de penhora via SISBAJUD, configura dano moral presumido; e (ii) estabelecer se as circunstâncias concretas do caso demonstram lesão aos direitos da personalidade apta a ensejar indenização.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4.

A responsabilidade civil do Estado é objetiva, nos termos do art. 37, § 6º, da Constituição Federal, estando comprovadas a conduta administrativa equivocada e o nexo causal entre o erro na indicação do CPF e o bloqueio da conta da autora.

5.

O bloqueio judicial indevido de valores em conta bancária não gera, por si só, dano moral presumido, por constituir ato restrito à esfera patrimonial do indivíduo, sem exposição pública, inscrição em cadastros restritivos ou repercussão automática sobre sua honra, imagem ou crédito.

6.

A alegação de que o valor bloqueado era essencial à subsistência da autora exige comprovação mediante documentos que demonstrem a indispensabilidade da quantia, inexistentes nos autos.

7.

O município somente tomou ciência formal do bloqueio em 17/06/2025 e requereu o desbloqueio no dia seguinte, inexistindo prova de ciência anterior do equívoco ou de conduta omissiva prolongada.

8.

A autora compareceu à secretaria judicial apenas em 16/07/2025 para fornecer dados bancários necessários à restituição dos valores, circunstância que enfraquece a alegação de situação de extrema urgência ou privação severa.

9.

Não há comprovação de inscrição em cadastro de inadimplentes, protesto, perda de oportunidade de negócio, cobrança formalizada ou qualquer outra consequência concreta que tenha ultrapassado a esfera patrimonial e configurado lesão aos direitos da personalidade.

10.

Precedente invocado pela recorrente não se aplica ao caso, pois se refere a bloqueio que perdurou aproximadamente dezoito meses, situação fática substancialmente diversa daquela examinada nos autos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:
1. O bloqueio indevido de valores em conta bancária decorrente de erro em penhora eletrônica não configura, automaticamente, dano moral presumido. 2. A indenização por dano moral exige demonstração de consequências concretas que ultrapassem o mero dissabor ou transtorno cotidiano. 3. A ausência de prova de repercussão sobre a honra, a imagem, o crédito ou a subsistência do titular da conta impede o reconhecimento do dano moral indenizável.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, § 6º; Lei nº 9.099/1995, art. 55, caput; CPC, art. 98, § 3º.

Jurisprudência relevante citada: TJSP, Apelação Cível nº 1027185-30.2023.8.26.0506.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso interposto pela reclamante contra sentença prolatada no ID 371774450, que julgou improcedente o pedido inicial, sob o fundamento de que o episódio não ultrapassou a esfera do mero aborrecimento cotidiano, ante a ausência de prova robusta de lesão concreta aos direitos da personalidade da requerente.

Em suas razões recursais, a recorrente sustenta, em síntese, que: a) o dano moral é presumido (
in re ipsa
) no caso de bloqueio indevido de conta bancária; b) o valor bloqueado, embora modesto em termos absolutos, era essencial para sua subsistência; c) a privação durou quase 50 dias; d) a atuação do ente municipal foi tardia, pois o bloqueio ocorreu em 07/05/2025 e o pedido de desbloqueio só veio em 18/06/2025; e e) a indenização de R$ 10.000,00 cumpriria função compensatória e pedagógica.

O reclamado apresentou suas contrarrazões (ID 371774459), pugnando pela manutenção da sentença, argumentando que: a) só tomou ciência do bloqueio em 17/06/2025, peticionando pelo desbloqueio no dia seguinte; b) o valor bloqueado era de pequena monta; c) a própria recorrente demorou cerca de 30 dias para fornecer seus dados bancários para a restituição; e d) não houve comprovação de lesão concreta aos direitos da personalidade.

O Ministério Público, por meio do Ofício nº 87/2017-CPC/NFDTIPI, informou que irá manifestar-se apenas nos processos que envolverem interesse público capaz de justificar tal intervenção, seja em razão da matéria (saúde), ou em razão das partes (menores e incapazes), o que não é o caso dos autos, razão pela qual não houve a sua remessa para manifestação.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1ª Turma Recursal:

A questão central é definir se o bloqueio indevido de valores em conta bancária, nas circunstâncias dos autos, configura dano moral indenizável.

O ponto de partida é incontroverso, pois o município admite o erro. Ao formular pedido de penhora eletrônica via SISBAJUD nos autos da execução fiscal, indicou o CPF da autora (056.676.011-84) no lugar do CPF da real executada. O erro resultou no bloqueio de R$ 314,40 da conta de quem não era parte no processo.

A responsabilidade civil do Estado é objetiva, nos termos do art. 37, § 6º, da Constituição Federal. Basta demonstrar a conduta, o dano e o nexo causal. A conduta e o nexo causal estão claramente presentes. A questão que divide as partes — e que foi o fundamento da sentença — é a existência e a extensão do dano.

Sobre a tese do dano
in re ipsa
, a recorrente sustenta que o bloqueio indevido de conta bancária gera dano moral presumido, dispensando qualquer prova.

Essa tese, embora encontre respaldo em alguns precedentes, não pode ser aplicada de forma automática e irrestrita.

A presunção do dano moral existe em situações específicas, como inscrição indevida em cadastros de inadimplentes, protesto irregular de título ou negativação indevida — hipóteses em que a exposição pública do nome da pessoa e o abalo ao crédito são consequências naturais e previsíveis do ato ilícito.

O bloqueio judicial de valores em conta bancária, por sua vez, é um ato que ocorre na esfera patrimonial do indivíduo, sem exposição pública, sem registro em cadastros restritivos e sem repercussão sobre a reputação ou a imagem da pessoa.

Nessas situações, necessária a demonstração de que o episódio gerou consequências concretas que ultrapassaram o dissabor ordinário da vida em sociedade.

Analisando os fatos e as provas dos autos, não se verifica essa demonstração, pois:

1.
O valor bloqueado era de R$ 314,40
. A recorrente argumenta que o valor, embora pequeno em termos absolutos, era essencial para sua subsistência. Trata-se de argumento relevante, mas que precisava ser comprovado.

Não há nos autos qualquer documento — extrato bancário, comprovante de dívida, declaração de renda ou outro elemento — que demonstre que aquele valor representava a totalidade ou parcela indispensável de seus recursos naquele momento. A afirmação, por si só, não basta.

2.
A duração do bloqueio
. A recorrente afirma que o bloqueio durou quase 50 dias. Tecnicamente, o bloqueio ocorreu em 07/05/2025 e o pedido de desbloqueio foi formulado em 18/06/2025 — pouco mais de 40 dias.

Contudo, é preciso contextualizar:
os documentos dos autos demonstram que o município só foi formalmente comunicado da penhora em 17/06/2025
, quando a Secretaria da 5ª Vara expediu ato ordinatório.

No dia seguinte,
18/06/2025
,
o ente municipal peticionou requerendo o imediato desbloqueio e a correção do erro
. Não há prova de que o reclamado tivesse ciência anterior do equívoco e tenha permanecido inerte.

3.
A demora na restituição
. Após o pedido de desbloqueio, a certidão de 16/07/2025 registra que a própria autora compareceu à secretaria da vara apenas nessa data para indicar seus dados bancários para a devolução dos valores — quase 30 dias após o pedido de desbloqueio.

Esse dado é relevante porque enfraquece a narrativa de urgência e privação extrema sustentada na inicial.

4.
Ausência de repercussão externa
. Não há nos autos qualquer prova de inscrição em cadastro de inadimplentes, protesto, cobrança formalizada, perda de oportunidade de negócio ou qualquer outra consequência que tenha extrapolado a esfera estritamente patrimonial e privada do episódio.

As alegações de cobranças e constrangimentos ficaram no campo das afirmações genéricas, sem respaldo documental.

Sobre o precedente mencionado pela recorrente (TJ-SP, Apelação Cível nº 1027185-30.2023.8.26.0506): o caso é distinto, pois naquele julgado, o bloqueio perdurou de novembro de 2021 a maio de 2023 — aproximadamente 18 meses —, período significativamente superior ao dos presentes autos, o que justificou o reconhecimento do dano presumido pela extensão temporal da privação.

Em síntese, o erro do município é inegável e merece reprovação.

A indicação equivocada de CPF em pedido de penhora é uma falha administrativa que não deveria ocorrer e que causou transtorno real à autora. Contudo, o ordenamento jurídico não transforma todo transtorno em dano moral indenizável.

Assim, para haver indenização, é preciso que o sofrimento ultrapasse o patamar do aborrecimento cotidiano e atinja, de forma concreta e demonstrável, a dignidade, a honra ou a personalidade da pessoa.

No caso em exame, o bloqueio foi de valor modesto, durou pouco mais de 40 dias, não gerou exposição pública, não afetou o nome ou a reputação da autora, e o município agiu para corrigi-lo assim que tomou ciência do erro.

A reclamante, por sua vez, não produziu qualquer prova concreta do impacto do episódio em sua vida. Nessas condições, a sentença de improcedência está correta e deve ser mantida.

Por essas razões, conheço do recurso, pois tempestivo, e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO
, mantendo integralmente a sentença recorrida.

Condeno a recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa, conforme disposto no artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95,
estando suspensa a sua exigibilidade nos termos do art. 98, §3º, do Código de Processo Civil
.

É como voto
.

Juiz

Gonçalo Antunes de Barros Neto

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/07/2026